Tribunal: TJES
Processo: 5021712-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021712-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ALVINO VIEIRA SANDIS e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E LABORAL. SISTEMA INFORMATIZADO PREVJUD. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial e laboral formulado por instituição financeira credora por meio do sistema informatizado PREVJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se representa acerto o indeferimento de pesquisa patrimonial e laboral por meio do sistema PREVJUD sob o fundamento de ausência de prova de elementos mínimos de êxito, quando infrutíferas as buscas anteriores por outros sistemas eletrônicos tradicionais em sede de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 797 do Código de Processo Civil preconiza que a execução se realiza no interesse do exequente.

2. O princípio da cooperação, disposto no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar as medidas necessárias e valer-se de sistemas informatizados colocados à disposição para garantir a razoável duração do processo e a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

3, O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a utilização de ferramentas digitais de busca patrimonial e de informações constitui mecanismo adequado e legítimo para conferir efetividade ao processo executivo, mormente após tentativas frustradas de constrição por outros meios eletrônicos tradicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização de ferramentas digitais de busca patrimonial e laboral constitui mecanismo adequado e legítimo para conferir efetividade ao processo executivo, dispensando a prova prévia de elementos mínimos de êxito.

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, art. 10 e art. 797 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Agravo de Instrumento nº 50002747420238080000, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (id Num. 17497773) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id Num. 83861896) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de execução de título extrajudicial” de referência n.
0003321-71.2011.8.08.0030
, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente de consulta e expedição de ofício por meio da ferramenta eletrônica integradora PREVJUD, sob o fundamento de que inexistiriam nos autos elementos probatórios mínimos aptos a ensejar a possibilidade de êxito na busca em questão.

Em suas razões recursais (id Num.
17497773
), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão recorrida viola frontalmente o art. 797 do Código de Processo Civil, uma vez que a execução deve se processar no exclusivo interesse do credor; (ii) o indeferimento do uso do sistema eletrônico contraria o dever funcional do magistrado e compromete flagrantemente a aplicação do princípio da cooperação estatuído no art. 6º da legislação processual civil; (iii) a ferramenta em comento possui natureza estritamente informativa e não se confunde com ato de constrição imediata, sendo indispensável para a localização de vínculos empregatícios e rendimentos previdenciários após o exaurimento de outras diligências infrutíferas; e (iv) há jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ampara a utilização da referida plataforma digital quando restarem frustradas as buscas ordinárias de patrimônio devedor.

Pela decisão id
17747063
, deferiu-se a tutela de urgência recursal postulada.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5021712-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ALVINO VIEIRA SANDIS E SANDIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que indeferiu o pleito de pesquisa patrimonial e laboral formulado pelo credor por meio do sistema informatizado PREVJUD.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, conforme preconiza o art. 797 do Código de Processo Civil, incumbindo ao Poder Judiciário, em estrita observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6º do mesmo diploma legal, adotar as medidas necessárias e valer-se dos sistemas informatizados colocados à sua disposição para garantir a razoável duração do processo e a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a utilização de ferramentas digitais de busca patrimonial e de informações, tais como o PREVJUD, constitui mecanismo adequado e legítimo para conferir efetividade ao processo executivo, especialmente quando precedida de tentativas frustradas de constrição por outros meios eletrônicos tradicionais.

Não é outra a compreensão manifestada por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à presente. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO PELO PRAZO DE UM ANO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS . NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OPORTUNIDADE DE INDICAR BENS OU REQUERER NOVAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A prolação de decisão de suspensão sem oportunizar ao exequente a indicação de bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências em ferramentas disponíveis afronta o princípio da não surpresa estampado no artigo 10 do CPC, além de ir contra o princípio da efetividade jurisdicional. 2. Diante do inequívoco interesse do exequente na realização de consulta a outros sistemas disponíveis, demonstrado está o prejuízo sofrido com a prematura suspensão do feito executivo . 3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50002747420238080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a ação de execução originária foi ajuizada no ano de 2011, arrastando-se por cerca de quinze anos sem que o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A obtivesse a satisfação de seu crédito de natureza industrial, cujo montante original era de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Constata-se, outrossim, por meio do exame minucioso do caderno processual, que foram empreendidas sucessivas tentativas de localização de bens via sistemas Bacenjud, Sisbajud, Renajud e Infojud, todas infrutíferas no sentido de encontrar patrimônio suficiente dos Agravados, o que culminou em reiteradas suspensões do feito.

Ademais, releva ponderar que o sistema PREVJUD traduz ferramenta meramente informativa que visa mapear a situação laboral e previdenciária do devedor junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, não implicando nenhuma constrição automática ou expropriação imediata de verbas impenhoráveis, cuja eventual impenhorabilidade e adequação de bloqueio parcial serão objeto de apreciação oportuna e casuística pelo Magistrado singular após o aporte das informações necessárias.

Neste contexto, impõe-se a reforma da decisão interlocutória impugnada, na medida em que a exigência de prova de elementos mínimos de êxito imposta pelo Juízo de primeiro grau esvazia por completo a utilidade prática das ferramentas de cooperação tecnológica instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça, inviabilizando o regular andamento da execução que tramita no exclusivo interesse do credor.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo de origem a realização da pesquisa patrimonial e laboral em nome do devedor Alvino Vieira Sandis por meio da plataforma eletrônica PREVJUD.

É como voto.